Tribunal: TJES
Processo: 5000601-20.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-20.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: LUCIA MARIA FONTES GOMES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000601-20.2023.8.08.0032

Recorrente:
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL

Recorrida:
LÚCIA MARIA FONTES GOMES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO ANULATÓRIA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO OBJETO DO PROTESTO. PEDIDO DE BAIXA NO PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA
OBJURGADA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO REQUERIDO A PROMOVER O CANCELAMENTO DEFINITIVO DO PROTESTO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). INTERPOSTO
RECURSO INOMINADO
PELO REQUERIDO, NO QUAL REQUER A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. ALEGA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. AFIRMA QUE A AUTORA JÁ POSSUÍA OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES POSTERIORES AO PROCESSO REPUTADO INDEVIDO QUE NÃO ELIDEM A RESPONSABILIDADE.

SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM MERO DISSABOR DO COTIDIANO. TESE QUE SE ENCONTRA SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA. A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
, COMO BEM FUNDAMENTADO NO COMANDO SENTENCIAL:

“Outrossim, consoante apontado pela requerente, e não objeto de impugnação específica pelo Ente requerido, a negativação apontada remonta a data posterior ao débito levado a protesto, e objeto da presente ação. O que se deve ressaltar, na investigação sobre a ocorrência de danos morais oriundos da inserção/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros negativos, é que tal modalidade de dano indenizável está classificado como “dano in re ipsa”, portanto presumido, bastando a ocorrência do fato em si, de maneira que não há necessidade de produção de prova dos efetivos reflexos psíquicos”
.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO, ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, A EXTENSÃO DO DANO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)